Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS PACTUADOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LICITUDE DO DÉBITO E ASTREINTES DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) CONSIDERADAS EXCESSIVAS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 479-STJ E ART. 537, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ART. 537, CPC. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. REsp 1.022.033-RJ, Ministra NANCY ANDRIGHI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
1. A tutela de urgência antecipatória de mérito pressupõe a existência concomitante de satisfatórios elementos de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial.
3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, diante do previsto na Súmula 479-STJ.
4. Fixação de astreintes, na forma do art. 537, CPC, de R$2.000,00 (dois mil reais) para efetivação do cumprimento da decisão judicial. Medida coercitiva. Valor que não se apresenta abusivo ou excessivo, diante de instituição financeira de porte internacional. Ademais, é medida coercitiva que pode sequer ser exigida diante de regular e adequado cumprimento das decisões judiciais.
5. Recurso não provido.